Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-25.2024.8.11.0013
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004352-25.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO DIAS DE SOUZA - CPF: 061.477.901-45 (RECORRENTE), VICTOR VINICIUS ANDRADE MARTINS - CPF: 052.804.901-13 (RECORRENTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE BATISTA COSTA - CPF: 442.147.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 594.204.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), S. L. I. D. S. - CPF: 097.362.931-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ARINE APARECIDA ARAUJO - CPF: 048.386.181-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ACELINO RAMOS FILHO - CPF: 030.729.981-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE - CPF: 050.871.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO GABRECHT BOEQUE - CPF: 001.453.211-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOARES SANTANA DOS SANTOS - CPF: 032.324.101-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS BOEQUE - CPF: 061.583.421-30 (VÍTIMA), KETULI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.773.411-78 (VÍTIMA), LUANA CHARUPA MAGALHAES - CPF: 061.353.391-76 (VÍTIMA), CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO - CPF: 042.104.142-04 (VÍTIMA), DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA - CPF: 071.026.671-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito constitucional e penal. Recursos em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado. Tortura. Cárcere privado. Corrupção de menores. Organização criminosa. Ocultação de cadáver. Crimes conexos. Presença dos requisitos do art. 413 do
cpp
. Inexistência de excesso de linguagem. Manutenção de qualificadoras. Recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

1.
Recursos em sentido estrito interpostos por Diogo Dias de Souza e Victor Vinicius Andrade Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que os pronunciou pela suposta prática de diversos crimes, incluindo homicídio qualificado (art. 121, §2º,
incs
. I e IV, do CP), tortura (L. 9.455/1997), cárcere privado (art. 148, caput, do CP), corrupção de menores (art. 244-B da L. 8.069/1990), organização criminosa (
arts
. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da L. 12.850/2013) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

2. As insurgências recursais concentram-se nas seguintes teses:

(i) nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem;

(
ii
) ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo absolvição ou despronúncia de ambos os recorrentes;

(
iii
) ausência de dolo no crime conexo de ocultação de cadáver e
ausência de provas do crime de
corrupção de menores
e de integrar organização criminosa
;

(
iv
) reconhecimento da consunção entre os crimes de tortura e homicídio;

(v) afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, porquanto ausente qualquer vício de excesso de linguagem, sendo observada a limitação imposta pelo art. 413, §1º, do CPP, com a necessária cautela para não influenciar o ânimo dos jurados.

4.
Comprovada a materialidade delitiva
de todos os delitos
por meio de laudos técnicos, boletins de ocorrência e relatos testemunhais, e evidenciados indícios suficientes de autoria quanto a ambos os recorrentes, impõe-se a submissão ao Tribunal do Júri. Os relatos de vítimas, testemunhas e os próprios indiciados, ainda que controvertidos em parte, conferem suporte mínimo para o juízo de admissibilidade da acusação, consoante o art. 413 do CPP.

5.
A exclusão de qualificadoras, conforme entendimento consolidado nesta Corte (Enunciado n. 2 das Câmaras Criminais Reunidas) e na jurisprudência do STJ, somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. A motivação torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo no conjunto indiciário apresentado.

6.
As teses defensivas relativas à ausência de dolo
e ausência de provas
nos crimes conexos (ocultação de cadáver, corrupção de menores, organização criminosa) não se sustentam frente às provas colhidas. Há nos autos elementos que indicam atuação coordenada, inserção em estrutura delitiva organizada e envolvimento direto de adolescentes, afastando a possibilidade de exclusão liminar.

7.
Não há que se falar em consunção entre os crimes de tortura e homicídio, pois embora correlatos, tutelam bens jurídicos distintos, sendo a tortura praticada com objetivo próprio, autônomo e anterior ao resultado morte. Aplica-se o concurso material (art. 69 do CP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos em sentido estrito desprovidos. Mantida integralmente a sentença de pronúncia.

Tese de julgamento:

"A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, sendo inaplicável, nesta fase, o princípio in dubio pro reo."

"A exclusão de qualificadoras e crimes conexos somente se admite na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri."

"A prática autônoma de tortura e homicídio em contexto de facção criminosa, ainda que sucessiva, não autoriza o reconhecimento de consunção, dada a diversidade dos bens jurídicos tutelados."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”; CP,
arts
.
29, 69, 121, §2º,
incs
. I e IV, 148, 211; CPP, arts. 413, 414, 415, 78, I; L. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I; L. 9.455/1997, art. 1º, inc.
I, “a”; L. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, rel.
Min. Joel Ilan
Paciornik
, DJe 01.12.2022
;
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
07.05.2021.

TJMT, N.U 1000396-95.2021.8.11.0048, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 13.10.2025
;
N.U 1000784-74.2024.8.11.0021, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 08.03.2025.
Enunciado n. 2.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por

Diogo Dias
d
e Souza
e
Victor Vinicius Andrade Martins
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004352-25.2024.8.11.0013
,
que os
pronunci
ou
pela suposta prática do
s
crime
s

previstos no art.

2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei n
.
12.850/13 (Fato 01), art
.
148, caput, do CP (Fato 02 - vítimas
Ketuli
, Fabrício e Luana), na forma do art. 70 do Código Penal), art
.
1º, inc. I, “a”, da Lei n
.
9.455/97 (Fato 03); art
.
121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal (Fato 04); art
.
211 do Código Penal (Fato 05); e art
.
244 B da Lei n
.
8.069/90 (Fato 06), na forma do art
.
69 do Código Penal
.

Diogo Dias de Souza
, nas razões que se encontram no ID
306146959
,
suscita
: (i
)
a
nulação da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, em violação ao art. 413, §1º, do CPP;
(
ii
) a
bsolvição quanto ao crime de corrupção de menores, por ausência de provas da efetiva corrupção de adolescentes à prática criminosa (art. 415, III, do CPP); subsidiariamente, requer a
des
pronúncia pelo mesmo crime;
(
iii
)

des
pronúncia quanto ao crime de ocultação de cadáver, por ausência de dolo;
(
iv
) des
pronúncia quanto ao crime de organização criminosa, com base no princípio da presunção de inocência;
(v) r
econhecimento da consunção entre os crimes de tortura e homicídio qualificado, com a consequente absorção da tortura pelo homicídio, por se tratarem de condutas praticadas no mesmo contexto fático;
(vi) a
fastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de suporte fático-jurídico.

Victor Vinicius Andrade Martins
,
nas razões encontradiças no ID
306146960
, requer
a despronúncia, sob o argumento de que “
não há mínimos esclarecimentos que determinem a materialidade do delito e indícios de autoria que indiquem que o Acusado ora Recorrente, como figurante a tal delito.
”

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que estão no ID
306146965
, rebate as
teses
do
s
recorrente
s
, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

No juízo de retratação visto no ID
306146967
foi mantida integralmente a decisão de pronúncia.

E
, n
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
315828868
,
manifestou pelo desprovimento dos recursos, para manter
a decisão de pronúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem

A defesa do

recorrente

Diogo Dias de Souza
sustenta, nesta preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que sua prolatora se utilizou de expressões eloquentes que pode comprometer o ânimo dos jurados.

Contudo, essa pretensão
n
ão merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos
, conforme se infere
d
os argumentos presentes na
sentença de pronúncia, abaixo reproduzida:

[...]
Pois bem.

Em atenção à prova oral coligida,
verifico indícios suficientes de autoria
, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Luana
Charupa
Magalhães, Antônio Carlos
Pinzan
Júnior,
Ketuli
Pereira de Souza, Paulo
Suady
Ferreira Vieira, Otávio Luís de Lima, e Samara Letícia Ivani dos Santos, os quais, como
um todo, são firmes em imputar a autoria delitiva aos réus VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS (Vitão) e DIOGO DIAS DE SOUZA (H7)
.

Realmente, de todo o apurado neste feito, pode-se tecer a seguinte síntese acerca da dinâmica
dos fatos:

1) Inicialmente, com a descoberta do corpo da vítima Gabriel Santos
Boeque
e a localização de sua motocicleta (que foi queimada) próximo do cadáver, a Polícia Civil iniciou investigação para apurar a autoria delitiva.

2) Em um primeiro momento, não houve êxito na obtenção de maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias do crime. Todavia, posteriormente aportaram informações dando conta do envolvimento do ora acusado DIOGO (H7) e do menor de idade DG no delito em questão.

3) Sobreveio a isso a prisão de ambos os suspeitos por fato-crime diverso do ora apurado, e, em delegacia, H7 confessou ter participado do crime, ao passo que DG apresentou maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias do crime (v.g. que a empreitada criminosa
iniciou-se
na casa de uma mulher, posteriormente identificada como a ora testemunha
Ketuli
).

4) A partir de então, procedeu-se à identificação e oitiva das testemunhas do crime, que
encontravam-se
presentes na casa em questão, tratando-se de
Ketuli
, Luana e Fabrício, que apresentaram narrativas concordantes e procederam ao reconhecimento pessoal dos suspeitos.

5) Em vista a toda a dinâmica exposta pelo Delegado de Polícia Civil Antônio Carlos
Pinzan
e pelos
IPCs
Paulo
Suady
Ferreira Vieira e Otávio
Luis
de Lima, somada aos depoimentos em Juízo e em inquérito das testemunhas/informantes
Ketuli
Pereira de Souza, Luana
Charupa
Magalhães e Samara Letícia Ivani dos Santos, pode-se concluir pela seguinte narrativa do fato ora apurado.

5.1) Na data do fato, os suspeitos acreditavam inicialmente que
Ketuli
estaria cabritando — isto é, comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa —, de forma que foram até a sua residência para esclarecer esta informação.

5.2) Lá chegaram o ora acusado DIOGO (H7) em companhia de Capetinha e DG. Estando na residência, renderam
Ketuli
, Fabrício e Luana, e passaram a interrogar a primeira acerca da suspeita de venda de entorpecentes. Coagida,
Ketuli
esclareceu que não estaria cabritando, sendo que adquiria entorpecentes com Gabriel Santos
Boeque
, ora vítima. Diante disso, apossaram-se do celular de
Ketuli
e chamaram o ofendido para a residência, a pretexto da compra de entorpecentes

. 5.3) Ao chegar no local com sua motocicleta, a vítima foi rendida e amarrados os seus braços e pernas. Logo, chegou o ora acusado VICTOR (Vitão), em posse de uma arma de fogo e de um veículo Fiat/Palio de cor branca.

5.4) Após, colocaram o ofendido no porta-malas do carro e levaram-no ao local do crime, onde ocorreu a execução mediante disparos de arma de fogo, estando a vítima ainda amarrada.

6) Destaco que em seu interrogatório judicial, DIOGO (H7) confessou ter participado no crime, sendo o autor dos disparos que
vitimaram Gabriel. Todavia, esclareceu que VITOR (Vitão) não participou do crime, mas sim um indivíduo chamado Kauan, que foi morto em Tangará da Serra/MT. Nesse sentido, a testemunha de defesa Welinton Souza Silva aduziu em Juízo que Vitão esteve em sua companhia na data dos fatos.

Tecida a exposição fática, entendo haver, em exame perfunctório das provas e elementos informativos constantes dos autos, prova da materialidade e
indícios bastantes de autoria
quanto aos acusados
VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS (Vitão) e DIOGO DIAS DE SOUZA (H7). Quanto à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelos acusados, entendo restar satisfeita diante das oitivas supramencionadas. Acerca da aferição do dolo homicida, destaco as pertinentes lições de André
Estefam
e Nelson Hungria
:

(...)

Com efeito,
restou
indiciariamente
demonstrado
nos autos que os réus, agindo em concurso de pessoas, alvejaram a vítima Gabriel Santos
Boeque
com múltiplos disparos de arma de fogo
,
ocasionando
-

lhe
a morte.

Sem necessidade de profundas ilações, certo é que tal meio de execução do crime mostra-se, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de forma que o dolo, a esta altura, resta caracterizado. Assim,
em análise não exauriente ao elemento subjetivo da conduta do réu, entendo restar suficientemente demonstrada o animus necandi.

Nessa altura, conveniente rememorar que o Código Penal, em seu artigo 29, caput, estabelece que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Dessarte, plenamente aplicável a pronúncia dos réus VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS (Vitão) e DIOGO DIAS DE SOUZA (H7) pois cada qual contribuiu
à
seu modo para consecução do resultado lesivo previsto na norma abstrata.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante,
extraem-se indícios
no sentido de que os réus VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS (Vitão) e DIOGO DIAS DE SOUZA (H7) foram responsáveis pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima Gabriel Santos Bosque
.

De fato, para além das provas e elementos informativos acima elencados — os quais, repise se, fundamentam a presente pronúncia —, há de ver-se que impera nesta fase o princípio in dubio
pro

societate
. Nesse sentido, é a jurisprudência do e. TJMT:

(...)

Quanto
ao cabimento da qualificadora referente ao motivo torpe
(artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), justifica-se na medida em que
a conduta delitiva
supostamente
praticada pelos
réus teve por móvel a venda de drogas sem autorização da facção criminosa (
cabritagem
), tratando-se de retaliação.

De fato, ao menos neste momento processual, coaduna-se a descrição fática supramencionada à qualificadora, eis que “motivo torpe é o vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável. [...] Fundamenta se
na
a
maior quantidade de pena pela violação do
sentimento comum de ética e de justiça.” (MASSON,

Cleber. Direito Penal: Parte Geral (
arts
. 1º a 120). 18ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2024, p. 622).

Adiante, mostra-se pertinente a qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), eis que
infere-se
do Laudo Pericial (id. 166732899) e Fotografias (id. 166732898) que a vítima apresentava as mãos amarradas com um lençol, além de possuir o tecido entre seu pescoço,
o que
sugere
que tenha sido amordaçado
,
dificultanso
a sua defesa. Ademais, no tocante à capitulação do crime, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

(...)

De seu turno,
há indícios suficientes
de autoria e materialidade quanto aos crimes dispostos no artigo 2º, § § 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/13, artigo 148, caput, do Código Penal (vítimas
Ketuli
, Fabrício e Luana, na forma do art. 70 do CP), artigo 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97, artigo 211 do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, todos em concurso material (art. 69, caput, CP).
De todo modo, pode-se afirmar que a análise quanto ao mérito destas infrações penais conexas, em se tratando de pronúncia, mostra-se despicienda aos olhos da melhor doutrina e jurisprudência. Veja-se:

(.
..)

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia dos réus é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR os réus VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS (Vitão) e DIOGO DIAS DE SOUZA (H7) pela prática dos delitos previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/13 (Fato 01), artigo 148, caput, do CP (Fato 02 - vítimas
Ketuli
, Fabrício e Luana), na forma do art. 70 do Código Penal), artigo 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97 (Fato 03); artigo 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal (Fato 04); artigo 211 do Código Penal (Fato 05); e artigo 244 B da Lei nº 8.069/90 (Fato 06), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), nos termos da fundamentação, determinando que eles sejam submetidos oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.

[...]

Como se
constata
, não houve
qualquer valoração exauriente das condutas atribuídas
ao
recorrente
Diogo, tampouco ao recorrente Victor
, eis que
a
magistrad
a
se limitou a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento de
le
s

no
s
crime
s
descrito
s
na denúncia.

Desse modo, da leitura da fundamentação da sentença de pronúncia,
não verifica a
eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l
, visto que tal vício também não se configura com o simples fato de o
consignar
que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dubio
pro

societate
ou se reportar a depoimentos de testemunhas no corpo do ato decisório. Ao revés, a autoridade judiciária da instância primeira cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Aliás, e
m situação semelhante à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
CONSUMADO .
QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FUTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese relacionada à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) não foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.

2.
Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar
à
demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu
.

No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo.

Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem, assim como destacado pela Corte Estadual, que manteve
incólume
a sentença de pronúncia proferida, asseverando que o Magistrado a quo "apenas reconheceu a presença da materialidade delitiva e analisou superficialmente a existência de indícios em torno da autoria, sem emitir qualquer juízo de valor
".

3. Quanto à qualificadora de motivo fútil, ressaltou o Tribunal de origem que a incidência da qualificadora em exame não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, sendo certo que "a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
17/2/2017).

4. É cediço que, "havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 30/8/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.11.2022,
DJe
de 1.12.2022)
Destacamos

Diante d
isso
,

esta
preliminar

deve ser rejeitada

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
306146850
, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 1 – Integrar Organização Criminosa Armada

Infere-se dos autos que, em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 21/05/2024, de forma estável e permanente, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda, os

denunciados VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS, vulgo “Vitão” e DIOGO DIAS DE SOUZA, vulgo “H7”, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, juntamente com os adolescentes CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, integraram organização criminosa, com o fim de obter vantagem de
qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, como tráfico de entorpecentes e homicídio, e ainda mediante o emprego de arma de fogo.

Fato 2 – Cárcere Privado

Ainda no dia 21/05/2024, no período noturno, na residência particular localizada na Avenida Joaquim Gomes de Souza, nº 1130, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os indiciados VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS, vulgo “ Vitão” e DIOGO DIAS DE SOUZA, vulgo “H7”, com dos menores de idade CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, privaram a liberdade das vítimas
Ketuli
Pereira de Souza, Luana
Charupa
Magalhães e Fabrício Queiroz.

Fato 3 – Tortura

Consta dos autos, também, que, na mesma data, horário e residência particular acima descrita, os indiciados VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS, vulgo “Vitão” e DIOGO DIAS DE SOUZA, vulgo “H7”, com
dos
menores de idade CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, constrangeram Gabriel Santos
Boeque
, com o emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão.

Fato 4 – Homicídio Qualificado Consumado

Consta ainda do incluso inquérito policial que, naquela noite, os indiciados VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS, vulgo
“ Vitão
” e DIOGO DIAS DE SOUZA, vulgo “H7”, com
dos
menores de idade CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, em unidade de

desígnios e comunhão de esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima Gabriel Santos
Boeque
.

Fato 5 - Ocultação de Cadáver

Infere-se também
da presente caderno investigativo
que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS, vulgo “Vitão” e DIOGO DIAS DE SOUZA, vulgo “H7”, em comunhão de esforços com
dos
menores de idade CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, ocultaram o cadáver de Gabriel Santos
Boeque
.

Fato 6 – Corrupção de Menores

Por fim, extrai-se do feito que em tempos anteriores e no dia 21/05/2024, conforme as circunstâncias acima descritas, os denunciados VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS, vulgo
“ Vitão
” e DIOGO DIAS DE SOUZA, vulgo “H7”, agindo em concurso, corromperam e facilitaram a corrupção dos menores CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, vez que com eles praticaram as infrações penais antes mencionadas.

Da Dinâmica dos Fatos

Infere-se dos autos que, em data não especificada, mas até o dia 21/05/2024, VICTOR VINÍCIUS ANDRADE MARTINS, vulgo “Vitão” e DIOGO DIAS DE SOUZA, vulgo “H7”, com os adolescentes CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais como homicídio e tráfico de drogas, integrando a facção criminosa Comando Vermelho. No dia 21/05/2024, durante o período noturno, os denunciados e os adolescentes CHRISTIAN GABRIEL TEIXEIRA FILHO, vulgo “Capetinha” e DAVID GABRIEL ARAUJO SANTANA, vulgo “DG”, foram até a residência da vítima
Ketuli
Pereira de Souza por

suspeitarem que ela estava comercializando entorpecentes sem a autorização do Comando Vermelho. No local, além de
Ketuli
, estavam o companheiro dela à época, Fabricio Queiroz, bem como Luana
Charupá
Magalhães. Todos tiveram suas liberdades cerceadas pelos denunciados e seus comparsas, sendo trancados em um quarto. Consta que os denunciados e seus comparsas questionaram
Ketuli
se ela comercializaria entorpecentes, fazendo ameaças, bem como sobre de quem ela adquiria entorpecentes. Apoderam-se do celular dela e, após a obrigarem a fornecer a senha, verificaram que havia algumas transferências bancárias (“Pix”) realizadas por ela em favor de Gabriel Santos
Boeque
. Então, passaram a questioná-la se ele estava fornecendo entorpecente para ela, informação que ela foi pressionada a confirmar. Após, utilizando o aparelho telefônico de
Ketuli
, enviaram mensagem solicitando que Gabriel levasse até o local uma quantia de entorpecente. Quando ele chegou, foi rendido e amarrado pelos denunciados e seus comparsas. Na sequência, os denunciados e seus comparsas passaram a torturar Gabriel, com agressões e ameaças, para que ele admitisse que estava comercializando entorpecentes sem a autorização da facção criminosa da qual são integrantes, o que é denominado como “
cabritagem
”. Depois, os denunciados o mataram com diversos disparos de arma de fogo e ocultaram o cadáver em um barranco às margens da Rodovia 174-B. Verifica-se que o homicídio foi praticado em razão de motivação torpe, em razão de disputas envolvendo o tráfico de drogas, vez que os denunciados acreditavam que Gabriel estava comercializando entorpecentes sem a autorização da facção criminosa da qual são integrantes. Ademais, a ação foi executada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que os denunciados e seus comparsas estavam em superioridade numérica e munidos de arma de fogo, bem como atraíram Gabriel para a residência de
Keituli
, onde o renderam, amarraram e o torturaram antes de o
matarem.
.
[...]

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida
e os com ele conexos
, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade
dos crimes pelos quais os recorrentes foram pronunciados
, ficou comprovada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
306146381
),
boletim de ocorrência (ID
306146382
, p. 2/5
)
,
Laudo

de

confronto

necropapiloscópico
(ID
306146382
, p. 21/25);
Relatório
d
e Investigação Preliminar
n.
2024.13.67855
(ID
306146382
, p. 26/55),
Relatório
d
e Investigação
n.
2024.13.86844
(ID
306146382
, p. 89/93),
Laudo Pericial n
.
532.2.21.8999.2024.180861-A01
(ID
306146386
);
Laudo Pericial
n.
532.1.01.8999.2024.186583-A01
(ID
306146387
);
Laudo Pericial n
.
532.2.21.8999.2024.181372-A01
(ID
306146388
),
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
.

No que tange aos indícios de autoria delitiva que recaem sobre os recorrentes, extrai-se que, das provas produzidas nestes autos, há elementos suficientes para sustentar, em juízo de delibação, a existência de indícios mínimos de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, autorizando, assim, a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

De fato, a
investigação teve início a partir do comparecimento espontâneo do Sr. Clodoaldo
Gabrecht

Boeque
à Delegacia de Polícia
(ID
306146382
, p. 3)
, ocasião em que relatou o desaparecimento de seu filho, Gabriel Santos
Boeque
. O comunicante informou que, após retornar do trabalho no dia 21 de maio de 2024, Gabriel teria se dirigido à residência de um indivíduo identificado como Rogério, não sendo mais visto desde então.

Durante as diligências iniciais, a polícia recebeu informações sobre o incêndio de uma motocicleta nas proximidades da estrada de acesso à Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT.
E, c
om a presença de familiares no local, foi possível confirmar que o veículo carbonizado
se tratava
da motocicleta utilizada por Gabriel.

Subsequentemente, um cadáver foi localizado às margens da BR-174-B. A vítima, identificada como Gabriel Santos
Boeque
, apresentava evidentes sinais de execução: mãos amarradas, indícios de amordaçamento, escoriações diversas, múltiplas lesões por disparos de arma de fogo na região da cabeça e sinais de queimadura. Tais elementos confirmaram a materialidade do crime de homicídio qualificado, em concurso com outros delitos correlatos.

No curso das investigações, foi colhido o depoimento de David Gabriel Araújo Santana, vulgo “DG”
que,
acompanhado de sua genitora, Arine Aparecida Araujo Lopes, negou participação no homicídio investigado, mas afirmou que os autores foram integrantes do Comando Vermelho, identificando Victor Vinícius Andrade Martins (Vitão), Gabriel (vulgo Capetinha) e um terceiro não identificado.

Informou que Capetinha foi preso na mesma ocorrência em que os comparsas "Pinóquio" e "CL" foram mortos em intervenção policial na cidade de Tangará da Serra/MT.

Atribuiu a Victor (Vitão) a condução do veículo Fiat Pálio branco, utilizado para levar a vítima até o local da execução. Declarou que a arma usada foi um revólver calibre .38, pertencente à facção.

Afirmou que a vítima, Gabriel
Boeque
, foi atraída até o local por Lorena, residente próxima ao hospital Santa Casa, na Avenida Bahia, casa de portão preto, que enviou mensagem chamando-o.

Disse
, por fim,
não saber mais detalhes sobre os fatos.
(ID
306146382
, p. 84/85 -
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
)

Além disso, insta salientar que o
utro elemento relevante decorre da oitiva d
o recorrente

Diogo Dias
d
e Souza
, vulgo “H7”
, que e
m sede administrativa confirmou sua vinculação à facção Comando Vermelho e admitiu ter participado do crime, embora tenha se recusado a identificar os demais envolvidos. Ainda que tal declaração isoladamente não configure confissão judicial, serve como indício relevante dentro do
conjunto probatório colhido.
(ID
306146382
, p. 86/ 88
-
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
)

Destaca
-se
, ainda,
o depoimento de
Ketuli
Pereira de Souza, que, ao ser ouvida
na delegacia
(ID
306146382
, p. 94/96)
,
informou que reside em Pontes e Lacerda/MT e que, há cerca de um ano, é usuária de maconha,
e
adquir
e
com Gabriel
Boeque
. No dia 21 de maio de 2024, por volta das 20h, estava em sua residência com o ex-namorado Fabrício e a colega Luana, quando três suspeitos chegaram acusando-a de vender drogas. Entre eles, reconheceu o adolescente David Gabriel (DG) e, posteriormente, identificou por meio de reconhecimento fotográfico Diogo Dias de Souza (H7) e Christian Gabriel Teixeira Filho (Capetinha) como os autores que, junto a DG, a mantiveram em cárcere privado.

Relatou
, ainda,
que os suspeitos amarraram Fabrício com tiras de lençol e restringiram a liberdade de todos os presentes. Sob ameaça, foi forçada a fornecer a senha do celular, e os suspeitos constataram um PIX realizado para Gabriel
Boeque
, o que motivou suspeitas sobre tráfico. Na sequência, os criminosos enviaram
mensagem
para Gabriel, se passando por ela, solicitando entorpecentes.

Afirma que o
Gabriel foi atraído ao local e rendido pelos suspeitos, sendo também amarrado.
Ela
relatou
também
que, enquanto estava trancada em um dos cômodos da residência, ouviu gritos de Gabriel, indicando que ele estava sendo agredido. Pouco depois, chegou ao local Victor Vinícius Andrade Martins (Vitão), que exibiu um revólver municiado, conferiu a arma e afirmou que levariam Gabriel para outro local, garantindo que nada seria feito com os demais presentes naquela casa. Em seguida, Gabriel foi retirado do imóvel pelos suspeitos, sendo colocado em um Fiat Pálio.

A declarante
disse ainda que
tomou conhecimento da morte de Gabriel no dia seguinte. Afirmou que Samara Letícia havia solicitado anteriormente que Gabriel fizesse entregas de entorpecentes para ela e para a adolescente
Stefanny
, apontando esta última como responsável por "dedurá-la" à facção. Samara teria feito três pedidos de droga, dois dos quais acompanhada por
Stefanny
.

Após os fatos, a declarante relatou sentir-se intimidada por Vitão, que teria tentado adicioná-la nas redes sociais. Também relatou que, dias antes do crime, DG e H7 perguntaram sobre o paradeiro de Fabrício durante o evento “Queima do Alho”, sugerindo que já o procuravam.

Ademais,
a declarante realizou reconhecimento fotográfico formal
(ID
306146382
, p 100/102)
, no qual identificou Diogo Dias de Souza (H7) e Christian Gabriel Teixeira Filho (Capetinha) como dois dos indivíduos que, junto com o adolescente David Gabriel (DG), invadiram sua residência, restringiram sua liberdade e atraíram Gabriel para a emboscada que culminou em sua morte.

Em juízo,
ID
306146932
embora tenha demonstrado certo receio ao relatar os fatos,
Ketuli
confirmou integralmente as declarações prestadas
e
m sede policial. Relatou que conhecia a vítima Gabriel Santos
Boeque
, há cerca de dois meses, mantendo com ele encontros regulares para uso de entorpecentes.

Disse, também, que n
o dia dos fatos, os indivíduos Diogo (H7), Vitão e outros não identificados chegaram à sua residência, onde passaram a render Gabriel, com a presença de terceiros, entre os quais Fabrício (seu ex-namorado) e Samara Letícia – esta última, segundo crê, teria delatado a vítima por envolvimento com o tráfico de drogas.

Além disso,
informou que tanto ela quanto Gabriel foram trancados em um quarto, sendo que, posteriormente, Vitão apareceu armado e afirmou que ninguém seria ferido.
No entanto
, Gabriel foi amarrado com um lençol e retirado à força do imóvel, sem que
Ketuli
soubesse seu
destino
.

Ressaltou que soube da morte de Gabriel no dia seguinte, por meio da imprensa.

Por fim, reiterou que reconheceu formalmente os autores em sede policial, identificando-os novamente como H7 (Diogo), Capetinha (Christian), DG (David) e Vitão (Victor), todos vinculados à facção Comando Vermelho.

Da mesma forma, a testemunha
Luana
Charupá
Magalhães
, em juízo (ID
306146932
),
declarou que residia com
Ketuli
, com quem dividia o aluguel. No dia dos fatos,
a
o chegar do trabalho, foi surpreendida por um homem moreno e alto, que tomou seu celular e a conduziu para o quarto, onde permaneceu em cárcere com
Ketuli
e Fabrício. Afirmou que havia três indivíduos na residência, os quais questionavam sobre a origem de drogas adquiridas por
Ketuli
, buscando identificar um suposto fornecedor apelidado de “
cabriteiro
”.

Relatou que
Ketuli
e Fabrício foram amarrados com tiras de lençol, enquanto os invasores examinavam os celulares. Posteriormente, reconheceu dois dos autores, entre eles “Vitão”, que chegou armado
e
fez questionamentos sobre drogas.

Informou que Gabriel
Boeque
foi atraído ao local e, ao chegar, negou envolvimento com tráfico, afirmando que os entorpecentes pertenciam à facção dos próprios agressores.

Disse que, por medo, deixou o imóvel após a saída dos autores e só retornou no dia seguinte, momento em que constatou que a motocicleta da vítima havia sido levada, restando apenas um capacete e um pneu estepe.

Afirmou não ter presenciado agressões físicas contra Gabriel, pois os fatos ocorreram rapidamente. Declarou que conhecia a vítima apenas de vista e negou ser usuária de entorpecentes, acrescentando que
Ketuli
nunca usava drogas dentro da casa e que rompeu a convivência após o ocorrido.

Em sede administrativa, ID
306146383
,
a adolescente Samara Letícia Ivani dos Santos, ouvida como informante, relato
u
que, em certa ocasião, foi vista consumindo entorpecentes junto com
Ketuli
por uma jovem identificada como
Stefany
, que presenciou a entrega de porções de maconha por
Ketuli
e, posteriormente, solicitou nova remessa da substância.

Segundo Samara,
Stefany
teria se aproximado com o propósito de obter informações sobre o suposto tráfico praticado por
Ketuli
, tendo repassado tais dados à facção criminosa envolvida na execução de Gabriel. Atribuiu a
Stefany
a responsabilidade por “denunciar”
Ketuli
aos integrantes do Comando Vermelho.

No dia dos fatos, Samara afirmou ter recebido uma ligação do adolescente DG, com o objetivo de confirmar se
Ketuli
era a pessoa que aparecia em uma chamada de vídeo. Samara reconheceu a amiga e destacou que, naquele momento,
Ketuli
não aparentava estar sob coação. Afirmou, ainda, ter escutado a voz de Gabriel, que negava qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante dos relatos
acima delineados, considerados em seu conjunto, demonstram a presença dos requisitos do art. 413 do CPP: materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, legitimando, assim, a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação definitiva do mérito da acusação, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Ademais, e
m juízo,
ID
306146932
,
os depoimentos do delegado Antônio Carlos
Pizan
Júnior e dos investigadores Paulo
Suady
Ferreira Vieira e Otávio Luís de Lima foram convergentes e reforçaram a credibilidade das informações constantes nos autos.

Eles r
elataram
, em síntese,
que as investigações se intensificaram após a prisão de DG e Diogo, por tentativa de roubo, ocasião em que já havia indícios preliminares de sua vinculação ao homicídio de Gabriel.
E, d
urante as oitivas, os investigadores os questionaram sobre o crime. Embora DG tenha negado participação direta, forneceu informações relevantes, como o endereço ligado a
Ketuli
.

I
nicialmente
, segundo os policiais,

ele
tentou dificultar o andamento das apurações, mas, com o cruzamento de dados, foi possível identificar
Ketuli
e Luana como
supostas
vítimas de cárcere no mesmo contexto fático.

Os policiais relataram ainda que
se apurou
que Victor estava armado e
possivelmente teria
particip
ado
da ação criminosa.
Além disso,
salientaram que se
v
erificou que Gabriel foi executado no mesmo local onde seu corpo foi encontrado, com as mãos amarradas por lençóis e tecido enrolado no pescoço, compatíveis com a dinâmica da execução.

O recorrente Diogo, em juízo,
assumiu expressamente sua participação na execução de Gabriel, reconhecendo ter sido o responsável pelo transporte da arma utilizada no crime. Afirmou que, no dia dos fatos, estava acompanhado de
Kauã
Vinícius, e não de Victor Vinícius Andrade Martins, a quem disse conhecer apenas “de vista”.

Relatou que
Kauã
, posteriormente, veio a falecer em confronto com a polícia, em Tangará da Serra/MT. Negou ser integrante formal da facção Comando Vermelho, declarando apenas ter “simpatia” pelo grupo, sem ter sido “batizado”.

Segundo sua narrativa, a motivação do crime teria sido a suposta filiação de Gabriel ao PCC, o que, em seu entendimento, autorizaria represálias, ainda que sem ordens superiores.

Diogo afirmou que, acompanhado do adolescente DG e de uma jovem (não identificada nominalmente), decidiram investigar a origem da droga consumida por ela, identificando Gabriel como o suposto fornecedor. O contato com a vítima foi viabilizado por meio do celular da referida jovem, e Gabriel foi surpreendido ao chegar ao local.

Confirmou a participação de Christian e DG na ação criminosa, além da posterior chegada de
Kauã
, que conduzia um Fiat Palio branco utilizado no transporte. Alegou conhecer apenas DG e
Kauã
entre os envolvidos, reiterando que Victor não participou da execução.

Portanto, embora a
defesa do recorrente Victor Vinícius Andrade Martins sustent
e
ausência de materialidade e de indícios mínimos de autoria, alegando que os
depoimentos seriam frágeis e baseados apenas em semelhanças físicas, além de inexistir qualquer vínculo entre ele, a vítima ou os demais envolvidos. Tais alegações, contudo, não se sustentam diante do conjunto probatório reunido na fase de instrução.

Em primeiro lugar, há comprovação da materialidade de todos os crimes imputados, notadamente homicídio qualificado, cárcere privado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa, conforme laudos, registros fotográficos, e demais elementos constantes nos autos.

No tocante à autoria, os autos revelam indícios suficientes em relação a todos os recorrentes, conforme exige o art. 413 do CPP. Especificamente quanto a Victor, foi formalmente reconhecido por
Ketuli
Pereira de Souza e Luana
Charupá
Magalhães.
Aliás, a
mbas relataram

que Victor
supostamente
chegou ao local armado, participando da intimidação e opressão das vítimas.

Os citados
reconhecimentos
foram corroborados
com as declarações de Diogo Dias de Souza, que confirmou a dinâmica da execução, reconheceu sua participação no crime e confirmou o envolvimento de outros agentes, ainda que não tenha citado Victor nominalmente.

Por conseguinte,

é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo
s
recorrente
s
ao fundamento de que não há provas seguras da existência do
s
fato
s
, eis que, como dito
anteriormente
, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que
julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A
liás,
esta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VOTO MINORITÁRIO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AVALIAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal do TJMT que, por maioria, desproveu recurso em sentido estrito do ora embargante e manteve a decisão de pronúncia, determinando apenas a complementação da fundamentação quanto às qualificadoras. O acusado pretende a prevalência do voto minoritário, que reconheceu a ausência de indícios suficientes de autoria e o absolveu sumariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as provas técnicas e testemunhais afastam, de forma inequívoca, a autoria ou participação do réu nos fatos; (
ii
) se a decisão de pronúncia poderia ser substituída por absolvição sumária; e (
iii
) se os indícios judicializados de autoria são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem juízo exauriente de mérito.

4. Embora o laudo pericial tenha indicado divergências quanto à identidade do réu nas imagens obtidas junto às câmeras de segurança do
locus
delicti, os reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório, corroborados por testemunhas presenciais ouvidas em juízo e pela investigação oficial, fornecem lastro probatório apto a sustentar a decisão de pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação.

5. A absolvição sumária pressupõe certeza da inexistência do fato ou da não participação do réu, o que não se verificou no caso, sendo prematuro afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento do mérito.

6. Subsistindo indícios suficientes de autoria, ainda que controvertidos, a análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
. 2. A absolvição sumária somente é cabível diante de prova estreme de dúvidas de que o acusado não tenha concorrido para o delito, o que não se verifica quando subsiste lastro probatório judicializado apto a ensejar julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A competência constitucional do Tribunal do Júri deve ser preservada sempre que houver plausibilidade da imputação e indícios suficientes de autoria ou participação."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 29; CPP,
arts
. 413, 415 e 609.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 740.431/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13/9/2022.

(N.U 1000396-95.2021.8.11.0048, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025
)

Destacamos

Logo, d
iante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática
, em tese,
do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, juízo competente para apreciar
todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Noutra vertente, a defesa
do recorrente Diogo
requer o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do art. 121 do Código Penal.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Nos crimes dolosos contra a vida, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

Em relação ao motivo torpe (inciso I), os autos
indicam
que a execução da vítima
possivelmente
foi motivada por suposta comercialização de entorpecentes sem
autorização da facção criminosa à qual pertencem ou se vinculam os agentes, prática conhecida como "
cabritagem
", caracterizando verdadeira retaliação. Tal motivação revela-se repugnante e socialmente reprovável, enquadrando-se na qualificadora legal.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV),
existem indícios de
que Gabriel foi atraído ao local por meio de artifício, sob pretexto de entrega de entorpecentes, sendo
possivelmente
rendido, amarrado e imobilizado, sem qualquer chance de reação. A execução
, em tese,
se deu em contexto de total vulnerabilidade, o que configura a incidência típica da qualificadora.

Assim, presentes os elementos mínimos de suporte, impõe-se a manutenção das referidas qualificadoras, cuja análise final competirá ao Tribunal do Júri, conforme o disposto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, combinado com o art. 413 do CPP.

Por conta disso,
os
argumentos apresentados pelo recorrente
Diogo
não merecem prosperar, pois, como
asseverado linhas
volvidas, não é possível a exclusão d
e
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
s
aludida
s
causa
s
qualificativa
s
, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível
a sua
exclusão quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado assim resumido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

Da mesma forma, a
cerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático
elementos de convicção
quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do
motivo
torpe
e do emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a
sua
manutenção para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Noutro turno, com relação aos crimes conexos, a defesa do recorrente Diogo pleiteia a
absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, por ausência de provas da efetiva corrupção de adolescentes à prática criminosa; subsidiariamente, requer a despronúncia pelo mesmo crime; despronúncia quanto ao crime de ocultação de cadáver, por ausência de dolo; despronúncia quanto ao crime de organização criminosa, com base no princípio da presunção de inocência; reconhecimento da consunção entre os crimes de tortura e homicídio qualificado, com a consequente absorção da tortura pelo homicídio, por se tratarem de condutas praticadas no mesmo contexto fátic
o.

Os pedidos não merecem prosperar.

Isso porque,
embora

a defesa de Diogo Dias de Souza
tenha requerido
absolvição quanto aos crimes de corrupção de menores, organização criminosa e ocultação de cadáver, sob alegação de ausência de dolo ou insuficiência probatória, verifica-se
, dos relatos anteriormente expostos,
que os pronunciados
teriam, em tese,
atua
do
em conluio com adolescente, integrando organização criminosa estruturada
(Comando Vermelho) e praticando condutas que excedem o homicídio, amoldando-se aos tipos penais conexos descritos na denúncia.

As provas reunidas, especialmente os depoimentos das
testemunhas
, indicam que os envolvidos agiram de forma coordenada, com divisão de tarefas, impulsionados por motivações relacionadas ao domínio do tráfico de drogas. Essa atuação coletiva preenche os requisitos da Lei n 12.850/2013, caracterizando a
crime de integrar
organização criminosa.

No que tange ao crime de corrupção de menores, há evidência de que os
recorrentes
,
supostamente
inseriram o adolescente David Gabriel Araújo Santana (DG) na empreitada criminosa, envolvendo-o
, em tese,
na privação de liberdade das vítimas, na intimidação e na própria execução de Gabriel
.

Quanto à ocultação de cadáver, os autos
indicam
que, após a execução, o corpo de Gabriel foi abandonado em local ermo, com sinais de tentativa de destruição (carbonização parcial), evidenciando intenção de dificultar a localização e identificação do cadáver. Tal conduta integra
possivelmente
a cadeia de ações coordenadas pelos agentes e não pode ser dissociada da atuação coletiva do grupo.

Com o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri para julgar o crime doloso contra a vida, incide a vis
attractiva
prevista no art. 78, I, do CPP e no art. 5º, XXXVIII, "d", da CF, vedando a absolvição sumária ou impronúncia, nesta fase, quanto aos delitos conexos, cuja apreciação compete ao próprio Conselho de Sentença
, sobretudo quando não está claramente demonstrado que o recorrente não participou dos referidos ilícitos
.

Confirmando o entendimento
, este Tribunal de Justiça decidiu que
[...]
nos crimes dolosos contra a vida, os crimes conexos devem ser submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, salvo manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.
[...]

(N.U 1000784-74.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025)

Por fim, não há que se falar em consunção entre os crimes de tortura e homicídio qualificado, pois embora
possivelmente
praticados em sequência e no mesmo contexto fático,
tratam-se
de condutas autônomas, com objetos jurídicos distintos e finalidades diferentes. A tortura foi empregada como forma de punição e intimidação, não se tratando de meio necessário ou preparatório ao homicídio, mas sim de etapa anterior e independente, que revela dolo específico próprio e sofrimento prolongado da vítima, justificando o reconhecimento de ambos os crimes em concurso (art. 69 do CP), sem possibilidade de absorção.

Por derradeiro, é
importante acentuar que o
s
recorrente
s
ter
ão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a preliminar
de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Diogo Dias de Souza e Victor Vinicius Andrade Martins
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Pontes e Lacerda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025